Tribunal: STF
Processo: HC 257941
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Carlos Eduardo Castellani contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 999.350/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO NA FORMA TENTADA. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 4)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 29.11.2024, foi condenado pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal à reprimenda de 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, a qual foi reduzida pelo ato coator para 5 meses e 13 dias.



    Alega ser “o caso de reconhecer a incidência do princípio da insignificância, considerando o pequeno valor da res (R$ 100,00)” e de sua devolução à vítima, a despeito da multirreincidência do paciente. (p. 5)



    Sustenta que o aumento de pena relativo à reincidência seria exagerado. (p. 14)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, sendo desproporcional a sua exacerbação. (p. 22)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, para que seja refeita a dosimetria da pena e essa seja cumprida no regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado:



    “No caso, colheu-se da denúncia que o ora agravante subtraíra bem avaliado em aproximadamente R$ 100,00 (cem reais).



    Além disso, cumpre ser destacado que o agravante é reincidente específico (e-STJ fl. 42).



    Assentadas tais premissas, compreendi que o contexto não permitiria o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou da mínima ofensividade da conduta, de forma viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.



    É que, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal”. (eDOC 4, p. 5)



    Constam do eDOC 5, p. 4, três condenações transitadas em julgado contra o paciente, sempre pelo delito de furto.



    No ponto, registro que, na Segunda Turma, tenho-me posicionado no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 243.293 AgR, de minha relatoria p/ acórdão, DJe 13.11.2024 e o HC 218.940 AgR, DJe 9.8.2023. É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Levando-se em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime.



    Por isso, reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    No entanto, as Turmas do STF já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada: HC-AgR 122.348/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2016; HC 136.769/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.11.2016; HC 131.205/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.9.2016. Na mesma linha, confiram-se os arestos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 252.151 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. DEZ CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A observância do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A contumácia delitiva e a multirreincidência específica da paciente – que possui 10 condenações definitivas por crimes patrimoniais – evidenciam maior grau de reprovabilidade do comportamento, a revelar inexistente fato insignificante. 4. Agravo interno desprovido”. (HC 233.665 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.3.2024)



    Ademais, após as considerações trazidas pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em voto-vista, no RHC 115.226/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de afastar o princípio da insignificância quando os autos sinalizam a reiteração delitiva.



    O tema da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão foi abordado apenas na decisão monocrática:



    “Ocorre que esta Corte firmou o entendimento de que a confissão espontânea deve ser integralmente compensada com o instituto da reincidência, seja específica ou não, excetuando-se a multirreincidência, conforme se extrai do seguinte julgado:



    (...)



    No caso, reconhecido duas condenações com trânsito em julgado, deve ser compensadas parcialmente com a atenuante da confissão, reduzindo-se, assim, a fração de incremento da pena na segunda fase para 1/6, o que totaliza a pena intermediária de 1 ano, 4 meses e 10 dias”. (eDOC 3, p. 8)



    Também a jurisprudência desta Corte admite que a compensação entre as circunstâncias opostas na segunda fase de aplicação da pena não necessita ser integral, quando há multirreincidência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 227.984 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023)



    Por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, está claro não persistir qualquer interesse processual em sua análise, visto que já resgatada a pena. Como o paciente foi julgado preso, o tempo decorrido até o momento supera a extensão da pena, como reduzida pelo ato coator. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente